Tribunal: TJES
Processo: 0002879-79.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensão, constatação de entorpecentes, laudo toxicológico definitivo e laudo pericial.

4. A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes, prestados na esfera policial, e em juízo, dos policiais militares que realizaram a abordagem e a apreensão, corroborados pela prova técnica, o que constitui meio de prova idôneo reconhecido pela jurisprudência do STF.

5. A apreensão de porções de cocaína e maconha, em local conhecido como ponto de tráfico, somada à quantia em dinheiro encontrada em poder do réu, confirma a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de consumo próprio.

6. Não há incompatibilidade em reconhecer que um mesmo agente seja, simultaneamente, usuário e traficante, sendo incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7. A confissão prestada pelo réu se limitou à posse da droga para uso, sem admitir a traficância, o que inviabiliza a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento dos policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de drogas em quantidade, diversidade e circunstâncias que indicam destinação comercial impede a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3. Não há incompatibilidade lógica na coexistência das figuras de usuário e traficante.

4. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico exige a admissão expressa da traficância pelo acusado, sendo inaplicável quando a confissão se restringe ao consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, §4º; CP, art. 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.533/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015; TJES, AC nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024; STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no AREsp nº 1.965.518/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.669.311/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.028/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002879-79.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou como incurso no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa. A defesa pleiteia a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo próprio; (ii) estabelecer se é aplicável a atenuante da confissão espontânea ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada por autos de prisão em flagrante, apreensão, constatação de entorpecentes, laudo toxicológico definitivo e laudo pericial.

4. A autoria se evidencia pelos depoimentos firmes e coerentes, prestados na esfera policial, e em juízo, dos policiais militares que realizaram a abordagem e a apreensão, corroborados pela prova técnica, o que constitui meio de prova idôneo reconhecido pela jurisprudência do STF.

5. A apreensão de porções de cocaína e maconha, em local conhecido como ponto de tráfico, somada à quantia em dinheiro encontrada em poder do réu, confirma a destinação comercial dos entorpecentes, afastando a tese de consumo próprio.

6. Não há incompatibilidade em reconhecer que um mesmo agente seja, simultaneamente, usuário e traficante, sendo incabível a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

7. A confissão prestada pelo réu se limitou à posse da droga para uso, sem admitir a traficância, o que inviabiliza a aplicação da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula 630 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O depoimento dos policiais militares prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para comprovar a autoria do crime de tráfico de drogas.

2. A apreensão de drogas em quantidade, diversidade e circunstâncias que indicam destinação comercial impede a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal.

3. Não há incompatibilidade lógica na coexistência das figuras de usuário e traficante.

4. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico exige a admissão expressa da traficância pelo acusado, sendo inaplicável quando a confissão se restringe ao consumo próprio.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, §4º; CP, art. 65, III, d.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.533/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 23.06.2015; TJES, AC nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.02.2024; STJ, Súmula nº 630; STJ, AgRg no AREsp nº 1.965.518/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.06.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.669.311/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.05.2018; STJ, AgRg no AREsp nº 2.511.028/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, caput, da lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, objetiva a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 166 dias-multa.

A defesa, em razões recursais, pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, objetiva a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, no dia 02/09/2022, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, o recorrente Gabriel Oliveira da Silva foi abordado por policiais militares em local conhecido pelo tráfico de drogas, após tentar se desfazer de um objeto ao perceber a aproximação da viatura. Na busca pessoal, foram encontrados 1 pino de cocaína e R$ 320,00. No local onde estava, os policiais apreenderam ainda outro pino de cocaína, além de 5 pinos de cocaína e 6 buchas de maconha escondidos em lajotas, totalizando diversas porções de entorpecentes destinadas à comercialização.

Nesse cenário, o recorrente foi condenado incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa objetiva a desclassificação do recorrente para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Sem razão.

A
materialidade
do crime de tráfico de drogas é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva pode ser evidenciada pela declaração prestada pelo policial militar que participou da diligência que culminou na prisão em flagrante do recorrente e do seu próprio interrogatório judicial.

A testemunha PMES Luiz Pabulo Fim Thiengo, ouvida em juízo, narrou que, com auxílio do cão Messi, era comumente encontrado no Município, drogas armazenadas próximas ao traficante, que, geralmente traz consigo pequena quantidade de drogas.

Perante a autoridade policial, a aludida testemunha afirmou, com detalhes, a participação do recorrente na traficância, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que durante patrulhamento da Força Tática K9 RP4284 composta pelo inquirido e Cb Adriano, no bairro Zumbi, adentramos na Rua René Nogueira, local conhecido da guarnição pelo intenso tráfico de drogas, avistamos um nacional que ao avistar a viatura levantou-se bruscamente, dispensando um pequeno objeto ao chão e começou a andar pela referida rua;
Que, procedemos com a abordagem, identificando o nacional como GABRIEL OLIVEIRA DA SILVA, 18 anos, sendo encontrado com o mesmo 01 (um) pino de substancia análoga a cocaína e a quantia de R$320,00 0(trezentos e vinte) reais em espécie e em notas trocadas e ao verificar o objeto dispensado por GABRIEL, constatou ser mais 01 (um) pino de substancia análoga a cocaína; Que, após a abordagem, realizamos o emprego do semovente CAO MESSI, que localizou no buracos das lajotas onde GABRIEL estava sentado, a quantidade de 05 (cinco) pinos de substancia análoga a cocaína e 06 (seis) buchas de substancia análoga a maconha; Que, Gabriel confirmou que estava no local realizando venda de drogas;
Que, não havia mais nenhuma pessoa em atitude suspeita próximo a abordagem e que os pinos localizados pelo cão se assemelham em cor e embalagem com o dispensado e localizado com o abordado; Que, diante dos fatos, GABRIEL foi conduzido com o uso de algemas, diante do fundado receio de fuga e para resguardar a integridade física dos envolvidos da ocorrência, e apresentado sem lesões corporais, juntamente com o material arrecadado, na 07 Delegacia regional Cachoeiro de Itapemirim.

Em interrogatório judicial, o recorrente afirmou que estava no local dos fatos e que a droga lhe pertencia, in casu, 7 pinos de cocaína, adquiridos cada um deles por R$ 5,00 (cinco reais), mas era somente para o consumo. Não mencionou acerca da maconha apreendida.

Apontou, ainda, que a quantia de R$ 320,00 pertencia a sua mãe.

A despeito da negativa da traficância, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, in casu, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação e, ainda, o depoimento firme prestado, em sede policial e, em juízo, pelo policial militar que participou da diligência que culminou na prisão do recorrente e na apreensão das drogas, é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, a manutenção da condenação pela prática do delito sediado no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 é medida que se impõe, sendo descabida a tese desclassificatória.

Vale consignar que não há óbice à coexistência das figuras de usuário e traficante.

Por oportuno:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES. AC 0003555-52.2022.8.08.0035. Segunda Câmara Criminal. Relator: Helimar Pinto. Data: 27.02.2024).

Noutro giro, não faz jus o recorrente à atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, para que a pretendida atenuante seja aplicada ao crime de tráfico de drogas, conforme o Enunciado de Súmula n. 630 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o réu admita a prática da traficância, e não apenas a posse da droga para consumo pessoal.

Por oportuno:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para manifestação sobre a omissão apontada nos embargos declaratórios.

2. A sentença de primeira instância condenou o agravado por tráfico de drogas e outros delitos, aplicando pena de 8 anos e 2 meses de reclusão, entre outras sanções. O Tribunal de origem, ao julgar a apelação, aplicou a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena para 7 anos de reclusão.

3. O Ministério Público interpôs recurso especial alegando omissão quanto à inaplicabilidade da atenuante da confissão, uma vez que a admissão foi apenas para posse de drogas para uso próprio, e não para tráfico.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada ao caso concreto, em que o agravado admitiu a propriedade das drogas, tendo alegado consumo próprio.

III. Razões de decidir

5. A decisão monocrática foi mantida, pois a questão da inaplicabilidade da atenuante interfere diretamente na dosimetria da pena e não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça, configurando omissão relevante.

6. A Súmula 630 do STJ estabelece que a atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse para uso próprio.

7. A negativa de prestação jurisdicional ocorre quando o tribunal deixa de se manifestar sobre matéria essencial, mesmo após embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento: "1. A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas exige o reconhecimento da traficância pelo acusado. 2. A omissão do tribunal em se manifestar sobre matéria essencial, mesmo após embargos de declaração, configura negativa de prestação jurisdicional".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 65, III, d; CPP, art. 619.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.965.518/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 21.06.2022;

STJ, AgRg no REsp 1.669.311/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 22.05.2018.

(AgRg no AREsp n. 2.511.028/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Mantida, portanto, a condenação em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.